Tribunal: TCU
Processo: 006.676/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1983/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 006.676/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Antonio Carlos Tibau Pereira (CPF XXX.833.927-XX); Carlinda Molino Machado da Silva (CPF XXX.628.737-XX); Cristiane Gertrudes Nunes (CPF XXX.965.127-XX); Daniele Peres Couto (CPF XXX.646.337-XX); Elvio Damasceno Maciel Junior (CPF XXX.290.337-XX); Fernanda Philadelpho Arantes Pereira (CPF XXX.707.407-XX); Francisco Jose da Cruz (CPF XXX.865.907-XX); Gessi Raimunda Feliciano (CPF XXX.668.997-XX); Gilberto Espindola Pereira (CPF XXX.635.037-XX); Gustavo Federico Jauregui (CPF XXX.557.857-XX); Helio de Castro Junior (CPF XXX.491.327-XX); Ilka Maria de Oliveira Maciel (CPF XXX.001.817-XX); Ivonette Oliveira de Lima (CPF XXX.183.737-XX); Jaciara Ramalho Lucas (CPF XXX.215.587-XX); Jandira Wanderley (CPF XXX.614.827-XX); Jaqueline Fendler de Amorim Martins (CPF XXX.454.917-XX); Jaquelyne Leite Ferreira Monteiro (CPF XXX.720.897-XX); Joel Vargas de Oliveira Junior (CPF XXX.382.327-XX); Jorgete Alves da Silva (CPF XXX.550.987-XX) e Jose Manoel da Silva Gomes Martinho (CPF XXX.146.027-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.